Tribunal: STF
Processo: HC 255243
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE SUPERVISÃO JUDICIAL PELO TRIBUNAL COMPETENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM.	

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 887.588/MG (e-doc. 4).

2. Colhe-se dos autos que o paciente, Prefeito do município de  Patrocínio/MG  no período de 1º/01/2017 até 31/12/2024, foi denunciado, em 30/03/2022, sob acusação da prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666, de 1993 (fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório) (e-doc. 2, p. 21-43). A denúncia, formalizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, foi recebida pela 7ª Câmara Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 12/04/2023 (e-doc. 2, p. 63-77).

3. A defesa, por ocasião da apresentação de defesa prévia, pleiteou o reconhecimento da nulidade das provas obtidas no âmbito do Procedimento de Investigação Criminal nº 0024.19.010555-1, instaurado no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, alegando, dentre outras questões, a inexistência de prévia autorização judicial e de supervisão das investigações pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, considerado o foro por prerrogativa de função exercida pelo paciente (e-doc. 2, p. 79). O pedido foi indeferido pelo Desembargador Relator (e-doc. 2, p. 94-100). Embargos de declaração opostos à referida decisão não foram acolhidos (e-doc. 3, p. 1-3).

4. No STJ, a Ministra Relatora não conheceu do writ (e-doc. 3, p. 134-140), seguindo-se o referido agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que o paciente, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, foi investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais sem a necessária autorização prévia e sem a supervisão do Tribunal de Justiça, órgão competente para processar e julgar autoridades com foro por prerrogativa de função, conforme determina o art. 29, inc. X, da Constituição Federal. Sustentam que diversas diligências investigatórias — como perícias, oitivas de testemunhas e requisições documentais — foram realizadas, ao longo de mais de dois anos, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC nº 0024.19.010555-1), à revelia de controle jurisdicional.

6. Por meio da Petição/STF nº 57.701/2025, a defesa reitera que a investigação, iniciada em junho de 2019 e encaminhada ao TJMG apenas em março de 2022, teria tramitado integralmente sem controle judicial, em desconformidade com reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, que exigem supervisão jurisdicional contínua em procedimentos instaurados contra autoridades com foro por prerrogativa de função. Aponta que tanto o TJMG quanto o STJ afastaram a alegação de nulidade, aplicando entendimento já superado por esta Corte.

7. Busca-se, em sede liminar, a suspensão do processo-crime nº 0756100-28.2022.8.13.0000, em trâmite no TJMG. No mérito, pretende-se a concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas colhidas no PIC e determinar o trancamento da ação penal.

8. Mediante a Petição/STF nº 61.691/2025, a defesa apresenta a cronologia dos atos de investigação praticados no âmbito da Notícia de Fato nº 0024.19.010555-1, posteriormente convertida em PIC, até o oferecimento da denúncia (30/03/2022), bem como junta a íntegra do referido procedimento investigatório, abrangendo o período entre sua instauração e a propositura da ação penal. A partir dessa documentação, reitera a alegação de que o procedimento investigatório, destinado a apurar a responsabilidade penal do Chefe do Poder Executivo local, foi instaurado e tramitou sem a ciência e a supervisão judicial do Tribunal de Justiça, “não obstante sua tramitação compreender significativo lapso temporal (26/06/2019 – 30/03/2022) e seu teor, por ocasião do oferecimento da denúncia, apresentar mais de 1.100 folhas” (e-docs. 12-20).

9. Na Petição/STF nº 83.257/2025, subscrita por advogados do paciente, requer-se prioridade da análise deste habeas corpus. 


10. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 23/07/2025, revelou o enceramento da instrução criminal, encontrando-se o processo-crime na fase de alegações finais, com determinação de intimação das partes para essa finalidade em 06/08/2024. O andamento processual indica que após ter sido determinada a transcrição da audiência de instrução e julgamento, os autos estão conclusos ao desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, em 19/05/2025 (processo-crime nº 0756100-28.2022.8.13.0000, da 7ª Câmara Criminal). 

É o relatório.

Decido.

11. Os impetrantes buscam a declaração de nulidade das provas colhidas em procedimento investigatório criminal instaurado contra ocupante do cargo de Prefeito Municipal, detentor de foro por prerrogativa de função nos termos do art. 29, inc. X, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o Procedimento Investigatório Criminal nº 0024.19.010555-1 foi instaurado e conduzido pelo Ministério Público estadual sem a ciência e a supervisão do Tribunal de Justiça, a despeito de se tratar de autoridade submetida à jurisdição originária daquela Corte.

12. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao apreciar a alegação de nulidade, já no curso do processo-crime, em sede de defesa prévia, entendeu estar preclusa a matéria, uma vez não articulada pela defesa por ocasião da resposta preliminar. Aduziu-se, aludindo a precedente do Supremo Tribunal Federal, ser desnecessária a prévia autorização judicial para a instauração do procedimento investigatório. Veja-se os exatos termos do pronunciamento:   

“(...) 
Já no tocante à alegação de nulidade da abertura da investigação contra autoridade com prerrogativa de foro sem autorização judicial, importa ressaltar que tal tese não foi suscitada pela Defesa em momento oportuno, qual seja na defesa preliminar, razão pela qual restou alcançada pelo instituto da preclusão. 
(...) 
Além disso, sabe-se que, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, é desnecessária a autorização judicial para instauração de procedimentos investigativos, ainda que o investigado goze de prerrogativa de foro” (e-doc. 2, p. 94-100; grifos nossos).

13. No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma, embora tenha destacado a imprescindibilidade de supervisão das investigações por órgão judicial competente — mencionando o entendimento de que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, embora não seja necessária autorização prévia para investigação de crimes cometidos por autoridade com foro por prerrogativa de função, é essencial que a atividade investigativa seja supervisionada pela autoridade judiciária competente, sob pena de nulidade” (e-doc. 4, p. 2) — entendeu ser inviável a aferição da ilegalidade apontada pela defesa. Isso porque o Tribunal de Justiça não teria se manifestado sobre a existência ou não de supervisão judicial, tampouco acerca da realização de diligências investigativas sem observância ao devido processo legal. Conforme o voto da Ministra Relatora, a partir da premissa de que não cabe dilação probatória na via do habeas corpus, “a insuficiência de instrução ou a prematuridade natural da fase em que se encontra a demanda inviabilizam o reconhecimento da nulidade pretendida” (e-doc. 4, p. 9).

14. Pois bem. A controvérsia posta sob análise diz respeito à necessidade de supervisão judicial nas investigações instauradas contra autoridades que detêm foro por prerrogativa de função. Trata-se de questão enfrentada reiteradamente por esta Suprema Corte, cujo entendimento se consolidou, como se verá, no sentido de que a ausência de controle jurisdicional invalida a persecução penal, por violar garantias constitucionais estruturantes do processo penal democrático. 

15. Para além da questão relativa à prévia autorização, tem-se que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que é imprescindível que a investigação seja submetida, desde a origem, ao conhecimento e à supervisão do tribunal competente, como forma de preservar o princípio do juiz natural e a própria regularidade da persecução penal. 

16. A esse respeito, destacou o Ministro Gilmar Mendes que “a prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições, das quais, por seu turno, depende a higidez do próprio Estado Democrático de Direito” (Inq nº 2.411-QO/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2007, p. 25/04/2008). As prerrogativas processuais estabelecidas pela Constituição, portanto, não representam privilégios pessoais, mas instrumentos de proteção institucional, que asseguram ao agente público o exercício independente de suas funções e garantem a observância de regras processuais rígidas nos procedimentos instaurados contra essas autoridades.

17. Tal orientação foi reafirmada na Ação Penal nº 933-QO, na qual a Segunda Turma do STF reconheceu a nulidade de inquérito instaurado em face de prefeito sem controle do órgão jurisdicional competente. O Supremo assentou que a supervisão jurisdicional deve existir desde a origem da investigação e manter-se ao longo de sua tramitação, sob pena de usurpação de competência. O acórdão ficou assim ementado: 

“Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação em matéria eleitoral, em primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. Recebimento, em primeira instância, antes da diplomação do réu como deputado federal. Resposta à acusação. Competência do Supremo Tribunal Federal para examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. Crime eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa. 
1. O rito instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, aplica-se, no primeiro grau de jurisdição, em matéria eleitoral. 
2. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes de o réu ter sido diplomado como deputado federal e apresentada a resposta à acusação, compete ao Supremo Tribunal Federal, em face do deslocamento de competência, examinar, em questão de ordem, eventuais nulidades suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. 
3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade. 
5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado. 
6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. 
7. Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 395, III, CPP).
(AP nº 933-QO/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p . 03/02/2016; grifos nossos)

18. A supervisão judicial, portanto, não se limita à autorização de diligências invasivas, mas constitui requisito constitucional de validade da própria instauração e condução da investigação, especialmente em razão do princípio do juiz natural (art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal) e da competência estabelecida pela Constituição para o julgamento de agentes políticos. 
19. De forma ainda mais enfática, no julgamento dos Embargos de Divergência no RE nº 1.322.854/GO, o Plenário do STF consolidou a tese de que a ausência de supervisão judicial por tribunal competente acarreta a nulidade do procedimento investigatório como um todo, inclusive nos casos em que não foram praticadas diligências dependentes de autorização judicial. Trata-se de nulidade de caráter estrutural, que compromete a higidez do acervo probatório e, por consequência, inviabiliza o oferecimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal. Eis a ementa do julgado: 

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA PREFEITO. INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM A NECESSÁRIA SUPERVISÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 29, X, DA CF. NULIDADE DE TODOS OS ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO APENAS DAQUELES SUBMETIDOS À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. A autoridade policial instaurou inquérito para investigar Prefeito por atos contemporâneos ao exercício da função pública, sem submeter as investigações ao controle do Tribunal de Justiça. 
2. Ofensa ao art. 29, X, da CF, porque a ciência do Tribunal de Justiça ocorreu em momento posterior à instauração do inquérito policial. Nos casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq. 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007). 
3. O devido processo legal é ainda mais necessário nas fases preliminares da persecução penal, em que os atos praticados pelos agentes estatais visam à obtenção de elementos informativos para subsidiar o futuro oferecimento da ação penal. 
4. Embargos rejeitados para manter o acórdão da Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo flagrante desobediência ao foro por prerrogativa de função, deu provimento a recurso extraordinário interposto pela defesa para declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos do inquérito policial."
(RE nº 1.322.854-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j.  03/07/2023, p. 15/08/2023; grifos nossos)

20. Essa compreensão foi igualmente firmada no julgamento das ADI's nº 7.083/AP, nº 7.447/PA e nº 6.732/GO, pelas quais o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição aos regimentos internos dos tribunais estaduais do Amapá, Pará e Goiás, exigindo a submissão prévia das investigações ao controle judicial nas hipóteses de competência originária. A Corte deixou expresso que não cabe ao Ministério Público instaurar, por conta própria, investigações criminais originárias sem o conhecimento e a supervisão do tribunal competente: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 
1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 
2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 
4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 
5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.
6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 
7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI nº 7.083/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos)

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 
2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 
3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 
4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação."
(ADI nº 7.447/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos)

"Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 
1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 
2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 
3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 
4. Pedido que se julga improcedente."
(ADI nº 6.732/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 14/09/2022; grifos nossos)

21. Assim, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a supervisão judicial por órgão competente é condição essencial de validade da investigação, mesmo que os atos praticados não dependam de autorização judicial específica. O vício decorrente da ausência de controle jurisdicional contamina todo o procedimento investigatório, uma vez que compromete a legalidade da persecução penal desde sua origem e configura ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal.

22. Demais disso, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha adotado entendimento no sentido de que “a insuficiência de instrução ou a prematuridade natural da fase em que se encontra a demanda inviabilizam o reconhecimento da nulidade pretendida”, entendo que os documentos  constantes do processo são capazes de propiciar a suficiente compreensão do quadro de ilegalidade ao qual foi submetido o paciente, em especial a partir da juntada aos autos da íntegra do procedimento investigatório. O amplo conjunto documental evidencia, de forma clara, que houve investigação substancial e dirigida, ao longo de anos, sem qualquer tipo de supervisão judicial, o que revela, com clareza, a ilegalidade apontada pelos impetrantes.

23. Conforme se constata da análise da documentação, toda atividade de investigação implementada pelo Ministério Público se deu  em momento anterior à distribuição dos autos do Procedimento de Investigação Criminal nº 0024.19.010555-1 ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fato que apenas veio a ocorrer em 30/03/2022. Ou seja, tem-se sob análise diligências de investigação realizadas entre 24/06/2019 e 30/03/2022, diretamente direcionadas a supostos fatos delitivos atribuído ao Prefeito do Município de Patrocínio/MG. 

24. Para a devida compreensão do trâmite do procedimento investigatório em questão, apresenta-se, a seguir, um apontamento das diligências realizadas, dos atos praticados pelo Ministério Público e dos sucessivos despachos de prorrogação do prazo de investigação, todos efetuados antes do encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, portanto, sem supervisão judicial:

            i. Em 24/06/2019, a Notícia de fato apresentada por Paulo Roberto dos Santos, acompanhada de documentos, foi dirigira à Procuradoria Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais (e-doc. 13, p. 3-17);
            ii. A partir da noticia de fato e dos documentos apresentado, o Procurador responsável proferiu despacho, datado de 26/06/2019, implementado sigilo dos autos. Na mesma oportunidade determinou a expedição de ofícios à Prefeitura do Município de Patrocínio/MG, requisitando a cópia do procedimento licitatório e à delegacia de polícia, visando a realização de pesquisas junto ao DETRAN para identificação da propriedade e características de veículos de interesse da investigação. Também promoveu o encaminhamento de dispositivo pen drive à autoridade policial para que, no prazo de 30 dias, procedesse a transcrição de conteúdo, e identificando, se possível, os interlocutores das conversas se existentes (e-doc. 13, p. 150-152);
            iii. As diligências foram implementadas pela polícia, sendo o respectivo relatório circunstanciado de investigação enviado diretamente ao órgão do ministério público  em 08/07/2019 (e-doc. 13, p. 156-157).  A resposta ao Ofício dirigido à Prefeitura de Patrocínio/MG foi enviada ao Órgão ministerial em 12/07/2019 (e-doc. 13, p. 181; 200);
            iv. Houve a juntada de procedimento instaurado no Tribunal de Constas do Estado de Minas Geras (e-doc. 16, p. 95);
            v. Em 26/07/2019, ante declarada pendência de realização de  diligências preliminares, o Procurador de Justiça presidente do PIC proferiu despacho prorrogando o prazo das investigações por mais 90 (noventa) dias, com base na Resolução Conjunta PGJ CGMP n° 3/2017  (e-doc.16, p. 110);
            vi. Em 25/07/2019, a Polícia Civil encaminhou “Relatório de Áudio” contando a transcrição integral do conteúdo de arquivo contido no pen drive encaminhado pelo Ministério Público (e-doc. 16, p. 112-114);
            vii. Também consta que em 01/07/2019, novas diligências foram solicitadas à autoridade policial, visando pesquisa de documentos junto ao DETRAN, destinada a identificação das características e propriedade, atual e anterior, de determinados veículos de interesse da investigação (e-doc. 16, p. 113);
            viii. Em 31/07/2019, foi proferido despacho no PIC, alusivo à transcrição, acesso e consulta ao citado pen drive, apontando que “o seu conteúdo ser mantido em sigilo, evitando ingerência dos investigados, além de não existir prova de sua autenticidade e de sua licitude.” (e-doc. 16, p. 132). Na mesma oportunidade, o Ministério Público determinou o encaminhamento dos autos à Assessoria de Licitações para elaboração de exame do procedimento licitatório, indicando quesitos específicos a serem respondidos (e-doc. 16, p. 133 - 146);
            ix. Todas as diligências realizadas até aquele momento foram implementadas antes mesmo da instauração do PIC. Apenas em 23/10/2019, o Procurador de Justiça  proferiu despacho no qual apontou a existência de indícios da prática dos crimes de fraude de licitação e concussão, aludindo ao conteúdo do relatório de áudio do pen drive (fls. 721-738), no qual “exsurge conversa telefônica afirmando ter o Prefeito exigido fossem veículos (ônibus) das empresas de seus familiares adquiridos pelos licitantes vencedores das rotas”. Determinou, enfim, a instauração do PIC e, no mesmo momento, a realização de diligência considerada imprescindível, alusiva à renovação de um ofício  (e-doc. 16, p. 151-152); 
            x. Em 21/01/2020, o prazo de finalização das apurações foi novamente prorrogado, por mais 90 dias (e-doc. 16, p. 153).  Em 18/02/2020, reafirmou-se o sigilo dos autos, determinando-se expedição de Carta Precatória, no âmbito do próprio Ministério Público,  para a oitiva de 10 pessoas, inclusive indicando os questionamentos específicos que deveriam ser feitos (e-doc. 16, p. 155 - 160); 
            xi. Em 31/08/2020 e 01/12/2020 foram realizadas novas prorrogações do prazo de investigação, por mais 90 dias cada período (e-doc. 16, p. 165 - 172); 
            xii. Foi juntado aos autos o documento revelador da "Análise do procedimento licitatório", elaborado por servidores do próprio Ministério Público, atuantes no Grupo Especial de Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais  (e-doc. 16, p. 197);
            xiii. Audiências com oitivas das testemunhas indicadas nas cartas precatórias dirigidas à Promotoria de Justiça na Comarca de Patrocínio/MG (e-doc. 17, p. 10-64);
            xiv. No d